Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708326-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSSARA GUIMARAES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na função de Curadoria Especial (em favor de ALIANO GONCALVES SANTIAGO), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0737486-08.2020.8.07.0001, ajuizada por JUSSARA GUIMARAES RABELO, na qual assim decidiu Sua Excelência (ID 187656653 da origem): “Indefiro a impugnação apresentada em ID 167411491, tendo em vista que o tema sobre a nulidade da citação por edital já foi debatido e deliberado em decisão de ID 168307177. Quanto à alegação de prescrição da ação, tenho que o pedido não merece prosperar, visto que a 3a Turma do STJ, no caso de filho ainda não formalmente reconhecido, define que o prazo prescricional de 10 (dez) anos da ação de petição de herança só começa a correr a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, a qual transitou em julgado no dia 12/06/2019 conforme certidão de ID 77003341. Sobre o tema, já se manifestou o STJ: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou. 2. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando, em síntese, confirma-se a condição de herdeiro. 3. Aplicam-se as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF quando a questão suscitada no recurso especial não tenha sido apreciada pela Corte de origem. 4. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284/STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1475759 DF 2013/0346277-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2016 RSDF vol. 111 p. 33)". I.” Inconformada, a parte ré, defendida pela ciosa Curadoria Especial, recorre. Narra que, na origem, trata-se de pedido de desconstituição de partilha cumulado com petição de herança formulado por Jussara Guimarães Rabelo, ora agravada, em desfavor dos filhos de Gregório Moura Teles Santiago, falecido em 3 de fevereiro de 1984, em razão de ter a paternidade reconhecida anos após a partilha dos bens deixados por seu pai, Gregório, nos autos do inventário 43852/1984. Diz que “A Requerente informa que é filha de Gregório Moura Teles Santiago e de Maria Correia Guimarães, nascida em 25.10.1951, entretanto, cresceu sem o contato com o genitor, que não a reconheceu como filha e se negou a qualquer relacionamento afetivo com ela e sua mãe. Em 29.11.2011, a Requerente ajuizou ação de investigação de paternidade c/c petição de herança e reserva de quinhão hereditário em face de seus irmãos, herdeiros do falecido, Processo n.o 0051823-41.2011.13.0470, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Paracatu-MG, a qual foi julgada procedente, tendo sido reconhecida a paternidade. Com base na sentença de procedência da ação de investigação de paternidade, a requerente ingressou com a presente ação de petição de herança, visando a desconstituição da partilha anteriormente feita e a realização de outra, na qual deseja ser contemplada.” Aduz que o genitor da autora, Sr. Gregório Moura Teles Santiago, faleceu em 3 de fevereiro de 1984, a ação de investigação de paternidade foi proposta somente em 2011, e apenas em 2020 a requerente ingressou com petição de herança, ou seja, depois de 36 anos da abertura da sucessão. Defende a tese de que “constitui entendimento pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança (10 anos) começa a correr na data da abertura da sucessão, ainda que o possível herdeiro não tenha proposto ação de investigação de paternidade, a qual se é imprescritível.” (EAREsp n. 1.260.418/MG) Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar a decisão vergastada, reconhecendo a incidência da prescrição e, por conseguinte, julgando improcedente o pleito inicial.” Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator